Tribunal: STF
Processo: HC 88759
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-31
Data de publicação: 2008-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO DA
   OPORTUNIDADE DE ARGÜIÇÃO. PRORROGAÇÃO.
1.      A competência por
   prevenção é relativa, estando sujeita à prorrogação, caso
   precluída a oportunidade de argüição da incompetência.
   Precedentes.
2.      Na hipótese, reconhecida a incidência de
   preclusão, mantém-se a relatoria previamente
   estabelecida.
3.      Agravo regimental improvido.